Tribunal: TJBA
Processo: 8079190-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079190-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA LINS ROCHA

AGRAVADO: ELIZABETH MARINHO ROCHA

Advogado(s)
:
JEANE CARLA DE ANDRADE MARINHO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RESCISÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Administradora de Benefícios contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente. A parte Autora, ora Agravada, necessita de cobertura para realização de procedimento cirúrgico (colecistectomia) e tratamento ginecológico. A Recorrente alega ilegitimidade para cumprimento da obrigação, legalidade da rescisão por insucesso de negociação e inércia da consumidora em exercer a portabilidade.

II. Questão em discussão

2. Aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para manutenção do plano de saúde.

3. Analisar a legitimidade e a responsabilidade da administradora de benefícios na cadeia de consumo diante da rescisão unilateral do contrato.

4. Verificar a configuração do perigo da demora diante da necessidade de tratamento médico e a suposta ineficácia da portabilidade oferecida.

III. Razões de decidir

5. A probabilidade do direito da Agravada evidencia-se pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pela responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC). A administradora de benefícios não pode se eximir da responsabilidade de garantir a assistência contratada sob o argumento de divisão administrativa de competências com a operadora.

6. A rescisão unilateral de plano de saúde, ainda que baseada em resolução normativa, mostra-se abusiva quando coloca o consumidor em situação de desamparo e risco à saúde, especialmente quando frustrada a possibilidade efetiva de portabilidade por ausência de planos compatíveis ou barreiras financeiras injustificadas, não se configurando inércia da consumidora.

7. O perigo de dano é manifesto diante da comprovação da necessidade de cirurgia e acompanhamento médico contínuo, cuja interrupção pode acarretar agravamento irreversível do quadro clínico da paciente.

8. O perigo de dano inverso alegado pela Recorrente, de natureza patrimonial e regulatória, não prevalece sobre o direito fundamental à vida e à saúde da Agravada. A reversibilidade da medida é assegurada pelo depósito judicial das mensalidades.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "1. É solidária a responsabilidade entre a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios perante o consumidor, não sendo oponíveis a este as divisões internas de competência para eximir o dever de continuidade da prestação de serviços de saúde em sede de tutela de urgência. 2. A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde não pode resultar em desassistência do beneficiário que se encontra em tratamento médico ou com necessidade cirúrgica comprovada, devendo ser assegurada a manutenção do vínculo ou a efetiva migração para plano congênere, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 196; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º; CPC/2015, art. 300; Súmula 608 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8079190-84.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante
VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
e, como Agravad
a
,
ELIZABETH MARINHO ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo
de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça